Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720529-95.2021.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEMES IMPETRANTE: MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEMES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (ação penal n. 0704551-63.2021.8.07.0005). Informou o impetrante (Dr. Matheus Bezerra de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante no dia 02-maio-2021, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. Argumentou que, de acordo com o entendimento deste Corte e dos Tribunais superiores, o decreto de custódia cautelar deve ser devidamente fundamentado, com base em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, sob pena de ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da presunção de inocência. No entanto, no caso, a medida foi decretada apenas com amparo na gravidade abstrata do crime. Nesse sentido, afirmou que a dinâmica do evento não destoou do normal para o tipo e que não há nenhum indício concreto de que a liberdade do paciente possa apresentar algum risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para o bom andamento da instrução criminal e, tampouco, para aplicação da lei penal, de maneira deveria ter sido concedida a liberdade provisória, na forma do art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Acrescentou que não há nada que indique que o paciente possa cometer novos crimes caso seja solto, destacando que suas condições pessoais são favoráveis e demonstram que não há periculosidade para justificar a manutenção da sua prisão, pois é primário, possui bons antecedentes, é jovem (30 anos), tem família, possui residência fixa, exerce ocupação lícita e é estudante secundário, sendo possível restituir-lhe a liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização do Juízo processante e de não se envolver em novos litígios até o desfecho da ação penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O feito, inicialmente, foi distribuído ao eminente Desembargador Jair Soares (ID 267901142), no entanto, conforme certificado nos autos (ID 26790143), por se tratar de “mandamus” idêntico a outro impetrado neste mesmo dia, poucos minutos antes, de minha relatoria (HCCrim 0720525-58.2021.8.07.0000), o feito foi redistribuído, por prevenção. É o relatório. Decido. Observa-se do presente “writ” a caracterização da litispendência, haja vista a anterior impetração do “habeas corpus” n. 0720525-58.2021.8.07.0000, pelo mesmo advogado, em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, distribuído na mesma data, porém em horário anterior, sendo indeferida a liminar. Portanto, pendente de julgamento “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator